Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000515-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
PACIENTE: ISRAEL DOS SANTOS VITAL
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Efraim Cleverson Dorneles Santiago, em favor de Israel dos Santos Vital, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos no 1003443-08.2020.8.11.0050.
Sustenta o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, mesmo com o não interesse da vítima pela manutenção da prisão do paciente.
Aduz que o paciente sempre se colocou a disposição da autoridade policial para colaborar com as investigações, mas devido o seu quadro clínico, não pode realizar a apresentação de seu depoimento.
Assevera que ele “foi vitima de emboscada pelas supostas vítimas apresentados pela autoridade policial, porém sem ser concedido o direito do contraditório e ampla defesa, o delegado de policia de forma totalmente errada e/ou equivocada, requereu a prisão de um homem trabalhador, com residência fixa, sem qualquer passagem pela polícia e histórico criminal” (sic), sendo que no caso dos autos, o paciente agiu em legítima defesa, não podendo responder por qualquer tipo de punição.
Por outro lado, sustenta que a fundamentação do magistrado no sentido de assegurar a ordem pública não prevalece, uma vez que demonstra genericamente a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, que é primário, possui residência fixa, ocupação licita e se encontra em tratamento médico, incapacitado de forma permanente.
Afirma que não basta o magistrado se valer das previsões do art. 312, do CPP, de motivação genérica e abstrata, ou, se valer da existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito para autorizar a prisão cautelar. De acordo com o parágrafo único, do art. 316 do CPP, uma vez decretada a prisão preventiva, o magistrado deve revisá-la para aferir sua necessidade, mediante decisão fundamentada, sob pena de transmutar-se em ilegal.
Sustenta que o paciente se apresentou espontaneamente a autoridade policial, por meio de advogado, tendo em vista que atualmente se encontra impossibilitado de locomoção, sendo que não se pode confundir a mera ausência de localização do indivíduo para tomar conhecimento da existência do processo e de um decreto preventivo com uma eventual tentativa de fuga do distrito da culpa.
Prossegue dizendo que “não há, no decreto processual hostilizado, dado objetivo que indique de forma idônea que a liberdade do Requerente representa insegurança social, ou seja, risco à sociedade, isso significando dizer que não foram apontadas evidências de que, solto ameaçará a ordem pública, trará intranquilidade ao meio social, atrapalhará a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal, com concreto risco de fuga” (sic).
Por fim, aduz que não demonstrados na decisão os fatos novos e contemporâneos que ensejariam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, deve ser revogada a sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a sua conduta/culpabilidade, em tese, não extrapolou o próprio tipo penal e que a prisão cautelar é medida excepcional, utilizável apenas como ultima ratio.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 11/01/2021, após Representação formulada pela Autoridade Policial, sob o argumento de que o paciente praticou o delito previsto no art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira.
O pedido foi acolhido pelo magistrado, que considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a própria aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito e das consequências por ele provocadas.
Fora considerado, ainda, o depoimento de um vizinho da vítima ofendida, que prestou socorro no dia dos fatos, que afirmou já ter presenciado o paciente proferindo ameaças contra a vítima em outras oportunidades.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“(...)11. Examinando detidamente os autos, verifico que o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito ISRAEL DOS SANTOS VITAL, visando a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.
12. Pois bem, com os olhos voltados à excepcionalidade da Lei no 12.403/11 e, tendo em mira os elementos apresentados, entendo ser o caso, sim, de deferimento da segregação cautelar
13. Primeiramente, consigno que o crime narrado nos autos aponta que o representado teria praticado o delito tipificado no art. art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cuja pena é superior a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o requisito do artigo 313, I, do CPP.
14. Quanto aos pressupostos do fumus comissi delicti, colhem-se dos autos relevantes indícios em desfavor do representado haja vista que, segundo consta, teria cometido o crime de tentativa de homicídio com as implicações da Lei 11.340/06 uma vez que o crime ocorreu no âmbito da violência doméstica, nos termos do relatório policial eexame de corpo de delito.
15. Já em relação ao pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), entendo presente visando à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a própria aplicação da lei penal.
16. A esse respeito, depreende-se do depoimento de Fábio de Almeida que já presenciou o representado proferindo ameaças contra a vítima, já tendo separado diversas brigas do ex-casal. Fábio é vizinho da vítima, que prestou socorro no dia dos fatos.
17. Ademais, consta no Exame de Corpo de Delito que as lesões são compatíveis com os fatos narrados.
18. Diante desse cenário, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça.
19. Por fim, a prisão cautelar visa resguardar o meio social, em face da repercussão da conduta delituosa, impedindo o descrédito do Poder Judiciário e dos órgãos persecutórios, “eis que a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.
20. Assim já decidiu o STJ: “...quando o crime praticado se reveste de grande crueldade e violência, causando indignação na opinião pública, fica demonstrada a necessidade da cautela” (RT, 656/374)” (Curso de Processo Penal/Fernando Capez – 10 ed. – São Paulo: Saraiva, 2003).
21. Diante da gravidade do delito e as consequências por ele provocadas não podem ser afastadas na apreciação da prisão cautelar.
22. Ex positis, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ISRAEL DO SANTOS VITAL, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”. (Id. 72806961 - Págs. 2/3).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito, eis que o paciente teria praticado uma tentativa de homicídio contra sua ex-companheira e que, conforme depoimento de uma testemunha, não seria a primeira vez que teria ameaçado a vítima.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator